Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006442-12.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA DINIZ DE ARAUJO, LUIZ JOSE DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ELISA DINIZ DE ARAUJO, LUIZ JOSE DE ARAUJO, VANIA LUCIA CABRAL DE ARRUDA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, Luís José de Araújo, para que comprove efetivamente a sua necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator